Tribunal: TJDFT
Processo: 0725436-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DESPACHO Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP (ID 27251017) intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (art. 212 do Código de Processo Civil). Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação (artigo 178, I, Código de Processo Civil). . Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora